Tribunal: TJDFT
Processo: 0705615-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705615-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE - ADESIVO: LILIAN COSTA SCHULER APELADO: LILIAN COSTA SCHULER, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A, ora réu, e de recurso adesivo interposto por LILIAN COSTA SCHULER, ora autora, contra sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com condenatória e com pedido de tutela de urgência. Compulsando os autos, constata-se ter sido interposto recurso adesivo pela autora ao ID 75136587, pugnando pela reforma da sentença para procedência total da ação. Contudo, não há nos autos comprovação do recolhimento do preparo recursal pela recorrente. Conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao recurso adesivo aplicam-se os mesmos requisitos de admissibilidade impostos ao recurso principal. A saber: “(...) 1. Ao recurso adesivo aplicam-se os mesmos requisitos de admissibilidade impostos ao recurso principal. Deixando a recorrente de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso ou de realizar seu recolhimento em dobro, no prazo assinalado pelo § 2o do art. 1.007 do CPC, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso adesivo. (...).” (07027081820218070020, Relator: Cruz Macedo, Sétima Turma Cível, PJe: 10/12/2021). Na hipótese, a parte recorrente não é beneficiária da justiça gratuita e não formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nesta esfera recursal, deixando de recolher preparo. Nesse contexto, intime-se a parte recorrente Lilian Costa Schuler para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos doa art. 1.007, §4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2025 09:58:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador